Tribunal: TJPA
Processo: 0004738-69.2013.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004738-69.2013.8.14.0047

APELANTE: DJAVAN DE MELO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. RÉU DENUNCIADO APENAS PELO DELITO DE ROUBO MAJOPRADO. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Na hipótese dos autos,
restou demostrado a participação de um adolescente na ação criminosa, de modo que os acusados restaram condenados, além do roubo majorado, pelo delito de corrupção de menores.
O
magistrado fez por bem concluir que os fatos descritos na denúncia caracterizam, também, a prática do crime do
art. 244-B do ECA
.

2 - É cediço que os réus se defendem dos fatos imputados na denúncia, e não da tipificação adotada na peça acusatória, sendo, portanto, perfeitamente cabível a adequação dos fatos – os quais não sofreram modificação – à correta classificação dos tipos penais praticados pelos acusados, sendo tal ajuste realizado pelo instituto da
emendatio libelli
, aplicável ao processo penal e previsto no art. 383, do CPP, cujo uso é perfeitamente admissível pelo magistrado na sentença, mesmo que importe em aumento de pena.

3 - Não há que se falar em ofensa ao sistema acusatório em razão de o
dominus littis
não ter pedido a condenação dos réus pelo crime de corrupção de menores, uma vez que o magistrado não está vinculado ao pedido do representante do
Parquet
, podendo, inclusive, proferir sentença condenatória quando haja pedido de absolvição pelo Ministério Público, conforme preleciona o art. 385 do CPP, desde que haja lastro probatório para tanto, nos termos do art. 155 do CPP e art. 93, IX, da CF/88.

4 –
Não merece prosperar a alegação de insuficiência probatória. Verifica-se que o crime de roubo foi praticado na companhia do adolescente, identificado como F. M. S. J., que possuía 17 (dezessete) anos à época dos fatos, conforme certidão de nascimento acostada no ID 7617241 - Pág. 10.

A materialidade foi demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão, pelo registro geral do adolescente, corroboradas pelas declarações consistente nos autos, que confirmaram que o crime foi praticado com o seu auxílio. Restou evidenciado que, durante a conduta delituosa, o adolescente era quem ostentava a arma de fogo, participando da execução do crime, sendo o responsável por anunciar o assalto no comércio da vítima, proferindo ameaças, enquanto o ora apelante era o responsável por ficar do lado de fora dando cobertura aos comparsas.

Ao depor, o próprio adolescente declarou ter praticado a infração análoga ao delito de roubo na companhia dos réus, corroborado pelos depoimentos dos policiais em juízo.

5 - Quanto ao crime de roubo majorado, a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, bens subtraídos e apreendidos, pertencentes às vítimas, além da filmagem da dinâmica delitiva, bem como pelos documentos colhidos durante a instrução, como declarações prestadas pelas vítimas e a prova testemunhal.

7 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por

DJAVAN DE MELO FARIAS, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da

Vara Única de Rio Maria, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 244-B do ECA, impondo-lhe a pena de

6 (seis) anos, 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões, pede preliminarmente, o reconhecimento de nulidade decorrente de violação ao art. 384 do CPP, arguindo condenação
extra petita,
ao afirmar que o apelante não fora denunciado pelo crime de corrupção de menores, e não houve aditamento da denúncia por parte do órgão acusador.

No mérito, requer a absolvição do recorrente em face da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, caput e VII, do CPP.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do

recurso
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia que:

“(...) Consta no inquérito policial iniciado por flagrante delito que no dia 01.11.2013, por volta das 7:50 horas da manhã, na Rua 11, n° 302, próximo a Igreja Católica, no estabelecimento comercial denominado WILSON JOIÁS e RELÓGIOS, três indivíduos adentraram no local e anunciaram um assalto, onde o adolescente infrator FRANCIVAL MOTA DA SILVA JUNIOR de posse de uma arma de fogo, e apontando - a para as vítimas disse as seguintes textuais: "PARA TODOS FICAREM QUIETOS SENÃO EU ATIRO", arrancando no mesmo momento o cordão de ouro do pescoço da vítima JOSÉ DA SILVA, sobre grave ameaça. Nesse interim o segundo acusado KAYPPY JARDIM SIRQUEIRA seguiu em direção a vitrine subtraindo os relógios que estavam expostos, enquanto o acusado DJAVAN estava na esquina fazendo a cobertura; em seguida empreenderam fuga. O adolescente FRANCIVAL fugiu do local em uma motocicleta Honda Fan de Cor Vermelha, e os outros dois acusados utilizaram-se de um veículo tipo gol, onde foram encontrados os objetos e relógio subtraídos, conforme auto de apresentação e apreensão aos autos. Acionados policiais militares diligenciaram, conseguindo deter os envolvidos, tendo os objetos subtraídos sido recuperados e devolvidos às vítimas. As vítimas WILSON CAMELO DE OLIVEIRA e JOSÉ DA SILVA JUNIOR em suas declarações prestadas perante a autoridade policial reconheceram os acusados KAYPPY e DJAVAN e o adolescente infrator como sendo os indivíduos que adentraram no estabelecimento acima referido e efetivaram o assalto. Os acusados KAYPPY JARDIM SIRQUEIRA e DJAVAN DE MELO FARIAS em seus depoimentos prestados perante a autoridade policial negaram a prática delitiva. Às fis. (.), encontra-se o Auto de Apresentação e Apreensão; e às fis. (..), o Auto de Entrega de Coisa Roubada. Quanto à autoria do crime de roubo tendo como vítima os Sres. WILSON CAMELO DE OLIVEIRA e JOSÉ DA SILVA JUNIOR, esta restou demonstrada através dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas perante a autoridade policial, bem como pelo reconhecimento dos autores do fato pelas vítimas. A matrerialidade resta comprovada pelos autos de apresentação de fls (...) e autos de entrega de fls. (...)”.

Em razão de tais fatos, os réus KAYPPY JARDIM SIQUEIRA e DJAVAN DE MELO FARIAS, foram denunciados pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

São os fatos.

1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Conforme relatado, a defesa arguiu, em sede de preliminar, ofensa ao sistema acusatório, sob a alegação de que a sentença reconheceu a prática do crime do
art. 244-B do ECA
, sem que tenha havido tal imputação pelo órgão de acusação, razão pela qual requereu a anulação da sentença.

Não lhe assiste razão.

In casu
, o magistrado de piso ressaltou que “embora não capitulada na denúncia”, essa descreve uma ação criminosa na qual, os autores, utilizaram-se da hipossuficiênia e possível ingenuidade de um adolescente para cometimento de crime, no caso roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo”. Percebe-se, portanto, que restou suficientemente demostrado nos autos, a participação de um adolescente na ação criminosa, como bem delineado pelo juiz sentenciante, de modo que os acusados restaram condenados, além do roubo majorado, pelo delito de corrupção de menores.

Diante disso, o magistrado fez por bem concluir que os fatos descritos na denúncia caracterizam, também, a prática do crime do
art. 244-B do ECA
.

É cediço que os réus se defendem dos fatos imputados na denúncia, e não da tipificação adotada na peça acusatória, sendo, portanto, perfeitamente cabível a adequação dos fatos – os quais não sofreram modificação – à correta classificação dos tipos penais praticados pelos acusados, sendo tal ajuste realizado pelo instituto da
emendatio libelli
, aplicável ao processo penal e previsto no art. 383, do CPP, cujo uso é perfeitamente admissível pelo magistrado na sentença, mesmo que importe em aumento de pena.

Ademais, não há que se falar em ofensa ao sistema acusatório em razão de o
dominus littis
não ter pedido a condenação dos réus pelo crime de corrupção de menores, uma vez que o magistrado não está vinculado ao pedido do representante do
Parquet
, podendo, inclusive, proferir sentença condenatória quando haja pedido de absolvição pelo Ministério Público, conforme preleciona o art. 385 do CPP, desde que haja lastro probatório para tanto, nos termos do art. 155 do CPP e art. 93, IX, da CF/88.

Nesse sentido:

“(...)

AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FATOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO JURÍDICO DIVERSO NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EIVA NÃO CONFIGURADA.

1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal reconhecida na sentença.

2. Na hipótese dos autos, embora o Ministério Público tenha considerado que os crimes assestados ao paciente teriam sido praticados na forma do artigo 71 do Código Penal, nada impede que o magistrado, ao proferir sentença condenatória no feito, dê-lhes outro enquadramento jurídico, reputando que foram cometidos em concurso material, uma vez que se manteve adstrito aos limites da acusação. Precedente.

(...)”. (STJ, Quinta Turma, HC 432875 / SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 20/06/2018).

Rejeito, pois, a preliminar.

2 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência de provas.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

No que se refere ao crime de corrupção de menores, verifica-se que o crime de roubo foi praticado na companhia do adolescente, identificado como F. M. S. J., que possuía 17 (dezessete) anos à época dos fatos, conforme certidão de nascimento acostada no ID 7617241 - Pág. 10.

A materialidade foi demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão, pelo registro geral do adolescente, corroboradas pelas declarações consistente nos autos, que confirmaram que o crime foi praticado com o seu auxílio.

Restou evidenciado nos autos que, durante a conduta delituosa, o adolescente era quem ostentava a arma de fogo, participando da execução do crime, sendo o responsável por anunciar o assalto no comércio da vítima Wilson Camelo de Oliveira, proferindo ameaças, enquanto o ora apelante era o responsável por ficar do lado de fora dando cobertura aos comparsas.

Ademais, ao depor, o próprio adolescente F. M. S. J., declarou ter praticado a infração análoga ao delito de roubo na companhia dos réus, fato este confirmado pelos depoimentos das vítimas do crime de roubo, corroborado pelos depoimentos dos policiais em juízo. Como bem consignado pelo juízo sentenciante:

“No caso em tela, a autoria restou suficientemente demonstrada, por tudo que já foi visto e, ainda, infere-se no depoimento da vítima Wilson Camelo de Oliveira, que os réus, com o objetivo de somar as suas forças e para que no fossem descobertos, cooptaram o adolescente para empreitada delituosa e subtraíram bens alheios (fl. 70). E, como disse alhures, despicienda é a sua aquiescência ou mesmo o seu comando na atividade criminosa. Do depoimento da vítima José da Silva Junior (fl. 71), extrai-se que a corrente de ouro, objeto do crime, foi encontrada em posse do adolescente, e esse foi reconhecido pelas vítimas como participante da aço delituosa dos réus. Depreende-se, da oitiva da testemunha Domingas Lopes de Oliveira, com clareza de detalhes, a atuaço de um adolescente em companhia de um dos réus, enquanto outro os aguardava na esquina para lhes dar fuga (fl. 72). A testemunha Silvio Costa Lima, declarou em juízo que abordou o adolescente de posse de bem subtraído, momento em que declarou ter participado com os réus no evento criminoso (fl. 72). Infere-se, igualmente, do depoimento da testemunha Utiele dos Santos Lima (fl. 72), que houve a apreenso da res furtiva em poder do mesmo e que ele afirmou ter cometido o delito em conjunto com os réus. As testemunhas de defesa nada acrescentaram ao conjunto probatório (fl. 73). O próprio o adolescente, declarou ter praticado a infraço análoga ao delito de roubo na companhia dos réus (fl. 109 e 110, mídia em anexo). Denota-se que os acusados, valeram da ingenuidade, ou da imaturidade, bem como de certa esperteza, cujo escopo era de excluir as suas responsabilidades, ao praticarem o crime com o auxílio do adolescente. No caso sob exame, é de se recordar que o bem jurídico tutelado pela norma do art. 244-B do ECA é a formaço moral do infante, e no presente caso o mesmo teve seu amadurecimento moral violado, em razo de estímulos a praticar o crime ou a, ainda, permanecer na seara criminosa. Este entendimento também se coaduna com a proteço integral, com os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse de crianças e adolescentes. Logo, configurada a subtraço patrimonial, em concurso de três pessoas, sendo uma delas adolescente, com uso de arma e mediante grave ameaça, tipificados esto os crimes de roubo, ainda que no tenha havido violência real contra a vítima, nos termos da norma do 157, §2.º, I e II do CPB e do art. 244-B do ECA. Portanto, concurso de agentes e o concurso material de crimes caracterizado”.

Noutro giro, quanto ao crime de roubo majorado, a
materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, bens subtraídos e apreendidos, pertencentes às vítimas, além da filmagem da dinâmica delitiva,
bem como pelos documentos colhidos durante a instrução,
como declarações prestadas pelas vítimas e a prova testemunhal.

A vítima

Wilson Camelo de Oliveira
confirmou, em juízo, os fatos narrados na denúncia, conforme demonstrado no édito condenatório:

“Do depoimento da vítima, Wilson Camelo de Oliveira, extrai-se que os acusados realizaram a empreitada criminosa, com auxílio do adolescente F. M. S. J., que adentrou no estabelecimento comercial, munido com arma de fogo, proferiu ameaças e anunciou o roubo. Da mesma prova deflui com destaque que em seguida outra pessoa, franzina, entrou na loja e subtraiu vários relógios, a qual por outras oitivas, com clareza se obteve a informação de que essa era o réu Kayppy Jardim Sirqueira. Essa mesma testemunha, traz preciosa declaração para o deslinde da autoria, ao descrever o réu, Djavan de Melo Farias, pois o observara pelas câmaras de segurança, enquanto aguardava a ação do adolescente e de Kayppy, conduta de quem vigia, observa, para não serem surpreendidos durante a aço criminosa, bem como para garantir uma fuga tranquila. Destaco, ainda, que a mesma vítima reconheceu os réus desde a sede extrajudicial e, em juízo, no deve dúvidas ao aponta-los como autores dos crimes (fl. 70)”.

Do mesmo modo, a vítima José da Silva Junior ratificou os termos da exordial acusatória, confirmando a autoria delitiva e descrevendo em detalhes as condutas delituosas, afirmando conforme consta da sentença:

“que o mesmo adolescente, munidos com arma de fogo, entrou no estabelecimento comercial e mediante grave ameaça, roubou uma corrente de ouro. Nessa mesma oportunidade Kayppy, subtraiu relógios, os quais foram encontrados, na posse dos acusados. Embora essa vítima não tenha visto o réu Djavan, pessoalmente, obteve informações da fuga das proximidades, em um veículo, mesmo modus operandi do primeiro delito. O que demonstra, inequivocamente, que os réus previamente estabeleceram a divisão de tarefas, ou seja, enquanto Kayppy e o adolescente abordavam as vítimas, o vigilante para não ser surpreendidos e o condutor do veículo na fuga era sempre Djavan (fl. 71)”.

Por sua vez, a testemunha Domingas Lopes Vieira afirmou que viu o adolescente com a arma de fogo, na companhia do corréu
Kayppy Jardim Siqueira, os quais subtraíram um cordão de ouro e relógios. Apesar de não ter visto Djavan de Melo Farias, pessoalmente, teve conhecimento da participação no delito de um terceiro elemento, que estava presente nas proximidades, em um veículo.

Percebe-se, portanto, que restou evidenciada a divisão de tarefas estabelecida pelos agentes, que consistia na abordagem das vítimas pelo adolescente e por Kayppy, ao passo que Djavan exercia o papel de vigilante e condutor do veículo na fuga.

A versão relatada pelas testemunhas em epígrafe foi corroborada pelos policiais militares que atuaram na apreensão dos acusados. De acordo com o édito condenatório:

“Os agentes policiais trouxeram valiosa contribuição para confirmação da autoria. Silvio Costa Lima, abordou o adolescente pilotando uma motocicleta, com placa adulterada e com ele foi encontrado a corrente de ouro de uma das vítimas. Ainda, que o mesmo confessou o crime e afirmou que os seus comparsas, ora acusados, estavam a frente em um automóvel gol de cor branca, cujos ocupantes fugiram nesse e o abandonaram na estrada, onde foram encontrados bens subtraidos. Mas os réus não conseguiram lograr êxito na fuga pois foram presos na mesma em uma vicinal, oportunidade em que declararam ser os autores dos crimes (1. 70)”.

No mesmo sentido, a declaração da testemunha policial militar Utiele dos Santos Lima, ao afirmar que os acusados foram presos na posse dos bens subtraídos das vítimas, configurando a prática do delito em concurso de pessoas.

Ademais, não há substrato probatório suficiente para confirmar o relato do adolescente F. M. S. J, de que agiu por conta própria, sem a cooperação de Kayppy e Djavan, uma vez que tal afirmação encontra-se isolada nos autos, contrária ao acervo probatório produzido ao longo d toda instrução.

Conforme bem ressaltado pelo juízo sentenciante, sobre o depoimento do menor no roubo majorado: “
É o típico álibi mediante o qual os réus buscaram excluir as responsabilidades. Pelo contrário, dele se utilizaram na vã tentativa de escapar da responsabilidade penal e atrair, tão somente, a aplicação do estatuto protetivo ao adolescente em conflito com a lei
. (109 e 110, mídia em anexo)”.

Assim sendo, apesar de o recorrente negar a autoria delitiva, suas alegações não se revelam capazes de elidir a força probante das demais provas colhidas, como depoimentos das testemunhas, os quais se mostram coesos e harmônicos entre si, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 13/05/2024